Tribunal: TJDFT
Processo: 0715929-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO PARADIGMA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO INCIDÊNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pelas práticas dos crimes de tráfico (três apelantes) e de associação para o tráfico de drogas (oito apelantes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central em discussão consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo a quo, concernente à prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, e se a reprimenda imposta aos apelantes está adequada aos parâmetros normativos. Além disso, há questões preliminares suscitadas pela defesa técnica de dois apelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Preliminares
3.1.1. Não houve prorrogação ou diferimento da ação da polícia em efetuar a abordagem dos envolvidos, mas apenas mera observação e monitoramento da movimentação dos suspeitos para constatação da prática do crime, inexistindo qualquer nulidade na ação de investigação.
3.1.2. Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a captação de imagens por meio de câmera do sistema de segurança pública instalada em poste de energia elétrica, que capta imagens da via pública (espaço de acesso coletivo, e não privado), não caracteriza ação controlada, e, portanto, dispensa prévia autorização judicial.
3.1.3. A testemunha, tanto na delegacia de polícia quanto em juízo, confirmou ter realizado o pagamento da droga via Pix para a chave em nome da recorrente, e, na fase judicial, informou não ter sofrido violência por parte dos policiais para mostrar o comprovante que estava em seu aparelho celular. Nulidade afastada.
3.1.4. Não há obrigatoriedade de a extração de dados ser realizada por perito oficial, sendo certo que eventuais irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser avaliadas pelo magistrado à luz de todos os elementos produzidos na instrução, com o objetivo de se aferir se a prova é confiável. Precedente STJ.
3.1.5. No caso concreto, não restou comprovada nenhuma circunstância capaz de sugerir, minimamente, alguma alteração da prova ou mesmo interferência indevida em seu caminho, suficiente para invalidá-la.
3.1.6. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoa, por si só, não invalida a condenação, desde que existam outras provas robustas que confirmem a autoria delitiva.
3.2. Mérito
3.2.1. Ao reexaminar os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e, sob o crivo do contraditório, a prova oral produzida na audiência de instrução, constata-se que a Juíza sentenciante amparou sua convicção acerca da autoria e da materialidade delitiva (tráfico e associação para o tráfico) em acervo probatório robusto constante dos autos.
3.2.2. Não há nos autos elementos sugestivos de que os policiais ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e em observância à ampla defesa, tivessem qualquer motivo para prejudicar o acusado, criando uma versão fantasiosa dos fatos.
3.2.3. No caso concreto, os policiais ouvidos em juízo prestaram depoimentos seguros e em harmonia com as provas dos autos, ratificando e detalhando as investigações realizadas na fase de inquérito; as defesas técnicas, por outro lado, a despeito do reconhecido esforço argumentativo na tentativa de sustentar a insuficiência de provas, não lograram êxito em apontar falhas ou inconsistências objetivas nos relatos dos agentes de segurança.
3.2.4 Para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas, é imprescindível a demonstração concreta de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com ânimo específico de se associarem para o comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 35 da Lei no 11.343/2006.
3.2.5. O vínculo estável e permanente entre os apelantes, com a finalidade específica de comércio ilícito de entorpecentes, restou suficientemente comprovado após regular instrução processual. Não se tratou, como defendem alguns dos recorrentes, de situações pontuais de mercancia de drogas (ou mero concurso de agentes), mas de associação efetiva e estável entre pessoas situadas em uma estrutura hierarquizada.
3.3. Dosimetria
3.3.1. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização.
3.3.2. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
3.3.3. Na segunda fase da dosimetria, ante a ausência de critérios legais para aumento ou diminuição da pena, a jurisprudência orienta a adoção da fração paradigma de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante considerada; a aplicação de patamar diverso somente é possível mediante motivação concreta e idônea.
3.3.4. A falta de unidade de desígnios entre dois crimes cometidos pelo mesmo agente afasta a continuidade delitiva. Os crimes posteriores não foram um mero desdobramento dos primeiros, consistindo, na realidade, em reiteração delitiva, caracterizando-se a habitualidade criminosa. Os crimes tiveram modos de execução ligeiramente diferentes e não foram praticados sob um mesmo plano. A habitualidade criminosa é reforçada pela reincidência específica ostentada pelos dois apelantes que pugnam pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO
4. Recursos conhecidos, ressalvado o conhecimento parcial em relação a um dos apelantes. Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir a pena do crime de associação para o tráfico em relação a alguns apelantes.